Tribunal: STF
Processo: RE 76584
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-05-10
Data de publicação: 1974-05-10

Ementa:
EXECUTIVO FISCAL. EMBARGOS FUNDADOS NO ART. 2., PAR. 1., DO
DECRETO-LEI N. 960/38. REJEIÇÃO.
II. SE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO LIMITOU-SE AO DISSIDIO
(CONSTITUCIONAL, ART.119,III, D), TRAZENDO PARADIGMAS SEM PRESTIMO,
NOS TERMOS DO ART. 305 DO REGIMENTO INTERNO (SÚMULA N. 291), NÃO HÁ
COMO APRECIAR O RECURSO FRENTE AO ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO, NÃO
INVOCADO EM NENHUM PASSO DO PROCESSO (SÚMULA NS. 282 E 356).
III. RECURSO NÃO CONHECIDO, PORQUE FALTO DE SEUS PRESSUPOSTOS.